Tribunal: TJSP
Processo: 2285816-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. Irresignação contra decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento da inexigibilidade de inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS, permitindo-se os recolhimentos futuros com a exclusão das contribuições das bases de cálculo da exação em tela, nos termos do julgamento do RE n. 574.706 (Repercussão Geral).

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. Irresignação contra decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento da inexigibilidade de inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS, permitindo-se os recolhimentos futuros com a exclusão das contribuições das bases de cálculo da exação em tela, nos termos do julgamento do RE n. 574.706 (Repercussão Geral). Descabimento. É legítimo o cômputo do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, por se tratar de mero repasse econômico que integra o valor da operação. Ausência de identidade com o RE n. 574.706 (Repercussão Geral), julgado pelo E. Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.